Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à autora manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 73232715). No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre os documentos de IDs 73232716, 73232717 e 74553361. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46